Tribunal: TJBA
Processo: 0004934-50.2010.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004934-50.2010.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA MARIA DA VITORIA

Advogado(s)
:
STELITA BARBOSA DE CARVALHO OLIVEIRA, JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

APELADO: MAURO LUCIO LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:

E
menta:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. IPTU. Prolação de duas sentenças. Nulidade da segunda. Notificação presumida do lançamento. CDA válida. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
Apelação Cível interposta
contra sentença que extinguiu a
e
xecução
f
iscal
sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da inexistência de comprovação da notificação do lançamento tributário. O juízo de origem proferiu
duas sentenças
sobre a mesma lide, sendo a segunda posterior à reforma de decisão em agravo de instrumento.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i)
verificar a ocorrência de nulidade processual em razão da prolação de duas sentenças no mesmo feito
; e
(ii)
definir se a ausência de prova da notificação do lançamento do IPTU enseja nulidade da CDA e extinção da execução fiscal
.

III. Razões de decidir

3. Constatada a existência de

duas sentenças proferidas sobre a mesma lide
, reconhece-se a nulidade da segunda decisão, por
violação ao art. 494 do CPC
e ao
princípio da inalterabilidade da sentença
, configurando
error in procedendo
.
4. Quanto ao mérito da apelação, prevalece o entendimento consolidado pelo
STJ (Tema 116)
e pela
Súmula 397
, segundo os quais o
envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura notificação presumida do lançamento
, cabendo ao sujeito passivo o ônus de demonstrar o não recebimento.

5. No caso concreto, o magistrado de origem indeferiu a inicial de ofício, sem que houvesse prova de ausência de notificação, invertendo indevidamente o ônus probatório.

IV. Dispositivo

6.
De ofício, cassar a segunda sentença proferida.
Recurso
de Id. 91990889
conhecido e provido.

ACÓRDÃO.

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em,
DE OFÍCIO, CASSAR a segunda sentença,
CONHECER
e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.